Tribunal: TJMT
Processo: 1018516-33.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018516-33.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO TERTULIANO DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 104.284.291-49 (APELANTE), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO TERTULIANO DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 104.284.291-49 (APELADO), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO BANCO BMG S.A., E DESPROVEU O RECURSO DE ANTONIO TERTULIANO DE SIQUEIRA FILHO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL COM RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALSIDADE DE ASSINATURA CONFIRMADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL DO TEMA 929/STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES DISPONIBILIZADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito, condenar a instituição financeira à repetição em dobro do valor de R$ 8.722,96 e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 9.000,00, em razão de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado cuja assinatura foi declarada falsa por perícia grafotécnica.

2. Recurso adesivo interposto pelo autor postulando a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 80.000,00 e dos honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a conclusão pericial pela falsidade da assinatura no contrato é suficiente para declarar a inexistência da relação jurídica, afastando a alegação de regularidade da contratação sustentada pela instituição financeira; (ii) verificar se o valor a ser restituído deve corresponder ao total das faturas apresentadas ou aos descontos efetivamente realizados no benefício previdenciário; (iii) definir se a repetição do indébito deve observar a modulação temporal estabelecida no Tema 929/STJ, que distingue o tratamento aplicável às cobranças anteriores e posteriores a 30/03/2021; (iv) analisar se procede a compensação dos valores efetivamente disponibilizados ao autor mediante transferência eletrônica, aplicando-se o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa; e (v) examinar se o valor fixado a título de danos morais (R$ 9.000,00) deve ser reduzido, conforme postulado pelo banco, ou majorado para R$ 80.000,00, conforme pleiteado pelo autor em recurso adesivo.

III. Razões de decidir

4. A perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu categoricamente que as assinaturas questionadas no contrato apresentado pela instituição financeira não foram opostas com o próprio punho do consumidor, evidenciando a falsificação do documento e tornando o contrato juridicamente inexistente por ausência de manifestação válida de vontade, nos termos dos artigos 104 e 166 do Código Civil, sendo que a instituição financeira não trouxe elementos técnicos suficientes para infirmar a conclusão pericial.

5. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva em casos de fraude na contratação, conforme prevê a Súmula 479 do STJ e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao banco, como fornecedor de serviços, comprovar que a assinatura no contrato era autêntica ou que tomou todas as precauções necessárias para evitar fraudes, o que não ocorreu no caso em exame.

6. O valor a ser restituído deve corresponder aos descontos efetivamente realizados no benefício previdenciário do autor, e não ao valor total das faturas de cartão de crédito consignado, pois nesta modalidade contratual é descontado mensalmente apenas o valor mínimo da fatura (5% da margem consignável), de modo que determinar a restituição com base no valor total das faturas implicaria evidente enriquecimento sem causa do consumidor.

7. A repetição do indébito deve observar a modulação temporal estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 929, aplicando-se a restituição simples para descontos anteriores a 30/03/2021, quando se exigia a comprovação de má-fé do fornecedor, e a restituição em dobro para eventuais descontos posteriores a essa data, quando basta a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

8. A compensação dos valores efetivamente disponibilizados mediante transferência eletrônica constitui aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil, devendo ser apurada em liquidação de sentença, cabendo ao banco demonstrar a efetiva disponibilização dos valores e ao autor demonstrar que não recebeu ou não se beneficiou das quantias, caso assim sustente.

9. Os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor, pessoa idosa e aposentada, configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo psíquico, sendo que o valor fixado em R$ 9.000,00 se mostra adequado e proporcional ao dano sofrido, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade estabelecidos pela jurisprudência.

10. Os consectários legais devem observar a Taxa SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024 (30/08/2024), aplicando-se, a partir dessa data, o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, como juros de mora, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação da instituição financeira conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo do autor conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A falsidade de assinatura em contrato de cartão de crédito consignado, confirmada por laudo pericial grafotécnico, afasta a validade da contratação e impõe a restituição dos valores efetivamente descontados do benefício previdenciário, observada a modulação temporal do Tema 929/STJ. 2. No cartão de crédito consignado, o valor a ser restituído corresponde aos descontos mensais efetivamente realizados no benefício previdenciário (pagamento mínimo), e não ao valor total das faturas apresentadas. 3. A repetição do indébito observa a modulação temporal do Tema 929/STJ, com restituição simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para eventuais descontos posteriores a essa data. 4. Procede a compensação dos valores efetivamente disponibilizados ao consumidor mediante transferência eletrônica, a ser apurada em liquidação de sentença, aplicando-se o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. 5. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, decorrente de fraude, gera dano moral presumido e enseja indenização fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104, 166 e 884; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929; STJ, Tema 1.368; Súmula 479/STJ; Súmulas 54 e 362/STJ; TJMT, 1020069-95.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05/04/2025; TJMT, 1020282-53.2023.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação com recurso adesivo
interpostos pelo
BANCO BMG S.A. e por ANTONIO TERTULIANO DE SIQUEIRA FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, na ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais e indenização por repetição de indébito ajuizada por Antônio, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“
I -

DECLARAR INEXISTENTE
o apontamento indicado na peça inicial.

II- CONDENAR
a ré a repetição de indébito referente ao dobro do valor de R$ 8.722,96(oito mil e setecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos).

III - CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais a autora, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 9.000,00
(nove mil reais).

IV - EXPEÇA-SE
certidão de crédito no tocante aos honorários periciais, conforme requerido.

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ
[1]
), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ
[2]
), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação”.

O apelante
BANCO BMG S.A.
alega, em síntese, que a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais merece reforma, porquanto desconsiderou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a efetiva disponibilização de valores à parte autora. Sustenta que, embora o laudo pericial tenha indicado divergência na assinatura aposta no contrato, não há prova de que eventual falsificação tenha sido praticada por prepostos da instituição financeira, inexistindo, portanto, conduta ilícita imputável ao banco. Defende, ainda, que a contratação foi realizada mediante apresentação de documentos pessoais, dados bancários e informações do benefício previdenciário do recorrido, circunstâncias que afastariam a alegação de fraude ou irregularidade na operação.

Afirma que os descontos realizados no benefício previdenciário decorrem de contrato de cartão de crédito consignado regularmente firmado, modalidade na qual é efetuado desconto mínimo em folha, cabendo ao consumidor a quitação do restante da fatura. Argumenta que os valores foram efetivamente disponibilizados ao recorrido, o que evidenciaria a existência de proveito econômico e afastaria a tese de inexistência da relação jurídica. Nesse contexto, sustenta que não houve falha na prestação do serviço nem prática de ato ilícito capaz de justificar a condenação imposta na sentença.

Alega, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, defendendo que os fatos narrados configurariam, quando muito, mero aborrecimento cotidiano, incapaz de ensejar reparação extrapatrimonial. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo desproporcional. Postula também a reforma da sentença quanto à repetição do indébito, para que ocorra de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé, bem como a autorização para compensação dos valores disponibilizados ao autor, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões apresentadas em id. 348047519, o apelado sustenta que a sentença proferida pelo Juízo de origem deve ser integralmente mantida, porquanto corretamente reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes e a irregularidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário. Afirma que os argumentos recursais do banco não merecem prosperar, especialmente porque restou demonstrado, por meio de prova pericial grafotécnica, que a assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira não foi oposta com o próprio punho do Sr. Antonio Tertuliano De Siqueira Filho, evidenciando a falsificação do documento utilizado para justificar os descontos.

Alega, ainda, que a instituição financeira insiste em sustentar a regularidade da contratação e a disponibilização de valores ao apelado, entretanto tais afirmações não correspondem à realidade, uma vez que o recorrido afirma jamais ter contratado qualquer cartão de crédito consignado nem recebido valores provenientes da instituição bancária. Ressalta que, apesar da inexistência de contratação válida, foram efetuados descontos mensais em sua aposentadoria, os quais totalizaram R$ 8.722,96, situação que somente foi cessada após determinação judicial, circunstância que evidencia o dano suportado.

Sustenta, ademais, que restou devidamente configurado o dano moral decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário, impugnando as alegações do apelante quanto à inexistência de abalo moral e à suposta desproporcionalidade do valor fixado na sentença. Afirma, também, que não procede a alegação de boa-fé da instituição financeira nem o pedido de compensação de valores, pois o apelado nega ter recebido qualquer quantia, motivo pelo qual pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença, ressalvando apenas a pretensão de majoração do valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios, conforme pleiteado em recurso adesivo.

Por sua vez, o recorrente
ANTONIO TERTULIANO DE SIQUEIRA FILHO
alega que a sentença merece reforma parcial apenas no tocante ao valor arbitrado a título de danos morais e ao percentual dos honorários advocatícios, sustentando que a indenização fixada não seria suficiente para compensar os prejuízos suportados em razão dos descontos indevidos realizados em sua aposentadoria. Afirma que tais descontos mensais ocorreram sem que tivesse contratado qualquer serviço junto à instituição financeira, circunstância que lhe causou transtornos financeiros e dificuldades para arcar com despesas básicas, razão pela qual requer a majoração da indenização para, ao menos, R$ 80.000,00, bem como a elevação dos honorários advocatícios fixados na sentença de 15% para 20%, pleiteando, assim, o provimento do recurso adesivo para reformar parcialmente a decisão de primeiro grau nesses pontos.

Contrarrazões dissociadas dos autos apresentadas em id. 348047522.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que os recursos merecem ser conhecidos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação com recurso adesivo
interpostos pelo
BANCO BMG S.A. e por ANTONIO TERTULIANO DE SIQUEIRA FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“
I -

DECLARAR INEXISTENTE
o apontamento indicado na peça inicial.

II- CONDENAR
a ré a repetição de indébito referente ao dobro do valor de R$ 8.722,96(oito mil e setecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos).

III - CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais a autora, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 9.000,00
(nove mil reais).

IV - EXPEÇA-SE
certidão de crédito no tocante aos honorários periciais, conforme requerido.

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ
[1]
), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ
[2]
), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação”.

A questão central dos autos reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado supostamente firmado entre as partes. O banco apelante sustenta a regularidade da contratação, alegando que foram apresentados todos os documentos necessários e que houve efetiva disponibilização de valores ao autor.

Contudo, a prova pericial grafotécnica realizada nos autos foi categórica ao concluir que "
as assinaturas questionadas no documento acostado no ID nº 67693133,
não foram opostas com o próprio punho do Sr. Antonio Tertuliano De Siqueira Filho
" (id. 348047503). O laudo técnico, elaborado por perita habilitada, analisou detalhadamente as características morfológicas, espontaneidade e maneirismo das assinaturas, identificando divergências significativas que afastam a autenticidade dos lançamentos.

A instituição financeira, em sua defesa e recurso, não trouxe elementos técnicos suficientes para infirmar a conclusão pericial. Limitou-se a argumentar sobre a apresentação de documentos pessoais e a suposta regularidade procedimental da contratação, o que, por si só, não é capaz de elidir a robusta prova técnica produzida nos autos.

É certo que a perícia grafotécnica constitui meio de prova de natureza técnica, dotada de presunção de veracidade, especialmente quando realizada por profissional habilitado e mediante metodologia científica adequada, como ocorreu no caso em exame. A falsificação da assinatura torna o contrato juridicamente inexistente por ausência de manifestação válida de vontade, nos termos dos artigos 104 e 166 do Código Civil.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ASSINATURA FALSA EM CONTRATO. FRAUDE COMPROVADA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O laudo grafotécnico concluiu que a assinatura no contrato não foi realizada pelo autor, demonstrando fraude. A requerida não se desincumbiu do ônus da prova quanto à validade do contrato, conforme art. 373, inc. II, do CPC.
A indenização fixada em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Os honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação estão adequados à complexidade da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “
A falsidade de assinatura em contrato de adesão, confirmada por laudo pericial, afasta a validade da contratação e impõe a restituição dos valores descontados
. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, decorrente de fraude, gera dano moral presumido e enseja indenização.” (...)”. (TJMT, 1020069-95.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 - destaquei).

A jurisprudência há muito tem reconhecido que, em casos de fraude em contratação, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme prevê a Súmula 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo que o § 3º do referido dispositivo estabelece como causas excludentes de responsabilidade a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em apreço, cabia ao banco apelante, como fornecedor de serviços, comprovar que a assinatura no contrato era autêntica ou que tomou todas as precauções necessárias para evitar fraudes, o que não ocorreu. Ao contrário, a prova técnica produzida nos autos concluiu pela falsidade da assinatura. Desta forma, considerando a conclusão inequívoca do laudo pericial pela falsidade da assinatura no contrato e a ausência de provas robustas em sentido contrário, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito referente ao contrato.

Assim, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito, pois comprovada a falsidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira.

O banco apelante sustenta, ainda, que houve efetiva disponibilização de valores ao autor, apresentando documento de TED no valor de R$ 1.990,00 (id. 348047487), e postula a compensação desses valores com eventual condenação.

A questão da compensação merece análise cuidadosa, pois envolve o princípio que veda o enriquecimento sem causa, consagrado no artigo 884 do Código Civil. Embora o contrato seja inexistente em razão da falsificação da assinatura, eventual proveito econômico obtido pelo autor deve ser considerado para evitar desequilíbrio patrimonial injustificado.

O documento de TED apresentado pelo banco (id. 348047487) constitui indício de que houve disponibilização de valores, mas não é, por si só, prova cabal de que o autor efetivamente recebeu e se beneficiou da quantia. Por outro lado, a mera negativa do consumidor também não é suficiente para afastar completamente a possibilidade de ter havido proveito econômico.

A propósito, veja-se o entendimento desta Quinta Câmara de Direito Privado em julgado de minha relatoria:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NA ASSINATURA CONTRATUAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA.
PESSOA IDOSA HIPERVULNERÁVEL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
REPETIÇÃO EM DOBRO.
COMPENSAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) II. Razões de decidir (...) 8.
A compensação dos valores efetivamente disponibilizados mediante transferência eletrônica constitui aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil, representando instituto autônomo que transcende a nulidade do instrumento contratual e assegura o equilíbrio patrimonial entre as partes, evitando dupla penalização desproporcional à instituição financeira.
IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para determinar que na liquidação de sentença sejam apurados os valores efetivamente disponibilizados pela instituição financeira à consumidora mediante transferência eletrônica, para fins de compensação com o montante a ser restituído em dobro, observando-se o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença. Tese de julgamento: "(...) 5.
Procede a compensação dos valores efetivamente creditados com o montante a ser restituído, aplicando-se o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa como instituto autônomo
." (...)”. (TJMT, 1020282-53.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026 - destaquei).

Considerando a complexidade da questão e a necessidade de apuração mais detalhada dos fatos, entendo que a compensação deve ser autorizada, mas condicionada à efetiva comprovação da disponibilização e recebimento dos valores em sede de liquidação de sentença. Nessa fase, caberá ao banco demonstrar, além do TED já juntado aos autos, outros elementos que comprovem a efetiva disponibilização dos valores ao autor, enquanto a este incumbirá demonstrar que não recebeu ou não se beneficiou das quantias, caso assim sustente.

Tal solução preserva o equilíbrio processual e permite a apuração adequada dos fatos, evitando tanto o enriquecimento sem causa do consumidor quanto prejuízo indevido à instituição financeira.

Importante salientar que
a sentença reconheceu como valor a ser restituído a quantia de R$ 8.722,96 (oito mil setecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)
, baseando-se nos boletos apresentados pelo autor na inicial. Contudo, analisando detidamente os documentos acostados aos autos,
verifica-se que se trata de faturas mensais de cartão de crédito consignado
, modalidade na qual o funcionamento é diverso do empréstimo consignado tradicional.

No cartão de crédito consignado, conforme amplamente demonstrado nos documentos juntados pelo próprio banco,
é descontado mensalmente apenas o valor mínimo da fatura (5% da margem consignável), permanecendo o saldo devedor sujeito aos encargos contratuais até sua quitação integral.
As faturas juntadas aos autos (id. 348047488) demonstram claramente essa sistemática, com
descontos mensais de aproximadamente R$ 85,98 a R$ 86,15,
correspondentes ao pagamento mínimo
.

Assim,
o valor efetivamente descontado do benefício previdenciário do autor corresponde aos pagamentos mínimos mensais realizados, e não ao valor total das faturas.
Determinar a restituição com base no valor total das faturas implicaria evidente enriquecimento sem causa do consumidor, pois este receberia quantia superior àquela efetivamente descontada de seus proventos.

Portanto, deve ser corrigida a sentença para determinar que o valor a ser restituído corresponda aos descontos efetivamente realizados no benefício previdenciário do autor, a serem apurados em liquidação de sentença mediante apresentação dos extratos previdenciários que demonstrem os descontos mensais realizados.

Quanto à repetição do indébito, a sentença determinou a devolução em dobro com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, tal entendimento deve ser analisado à luz da modulação temporal estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 929.

A aplicabilidade deste dispositivo aos casos concretos foi objeto de profunda análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou tese no julgamento do Tema 929/STJ, no sentido de que "
a repetição em dobro
, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
, ou seja, deve ocorrer
independentemente da natureza do elemento volitivo
".

Contudo - e este é o ponto decisivo para o caso em análise - o STJ estabeleceu modulação temporal para a aplicação da tese, de modo que "
o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
", qual seja, 30/03/2021.

Recentemente, a Corte Especial do STJ revisitou o tema no EREsp 1498617/MT (julgado em 05/06/2024, DJe 10/06/2024), reafirmando a modulação temporal, de forma que: a) Para cobranças anteriores a 30/03/2021, exige-se a comprovação da má-fé do fornecedor para a devolução em dobro; b) Para cobranças posteriores a 30/03/2021, basta a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo.

No caso em exame, a ação foi ajuizada em 15 de junho de 2021, sendo que os descontos questionados se iniciaram em novembro de 2020. Considerando que não há elementos nos autos que demonstrem com precisão a data de cessação dos descontos, é possível que parte deles tenha ocorrido após 30 de março de 2021, data da modulação temporal fixada pelo STJ.

Assim, deve ser aplicada a modulação dos efeitos estabelecida no Tema 929, de modo que: a) para os descontos realizados até 30 de março de 2021, a repetição em dobro somente será devida se comprovada a má-fé da instituição financeira; b) para os descontos eventualmente realizados após 30 de março de 2021, aplica-se o novo entendimento que dispensa a demonstração de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

Embora comprovada a fraude na contratação, não restaram demonstrados nos autos elementos suficientes que caracterizem má-fé ou dolo da instituição financeira quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021. A falsificação da assinatura configura ato praticado por terceiro, sendo o banco também vítima da conduta fraudulenta, ainda que responda objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão do risco da atividade.

Portanto, a apuração da forma de restituição (simples ou em dobro) deverá ser realizada em liquidação de sentença, observando-se a modulação temporal do Tema 929/STJ, com a restituição simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para eventuais descontos posteriores a essa data.

Quanto aos danos morais, entendo que a sentença acertou ao reconhecer sua configuração e ao fixar o valor indenizatório em R$ 9.000,00. Os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor, pessoa idosa e aposentada, configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo psíquico.

A situação vivenciada pelo autor, que teve valores descontados mensalmente de sua aposentadoria sem ter contratado qualquer serviço, certamente causou transtornos, preocupação e abalo em sua tranquilidade, especialmente considerando que se trata de pessoa de idade avançada e com recursos limitados.

O valor fixado em R$ 9.000,00 mostra-se adequado e proporcional ao dano sofrido, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa nem valor irrisório. Não prospera, portanto, o pedido de redução formulado pelo banco nem o de majoração postulado pelo autor em recurso adesivo.

Por fim, necessário corrigir os consectários legais aplicados na sentença. No tocante à repetição de indébito, a atualização monetária e os juros de mora devem incidir desde o desembolso de cada valor indevidamente descontado.

Quanto aos danos morais, a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), tratando-se de responsabilidade extracontratual.

Relativamente aos índices aplicáveis, a atualização monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024. A partir de sua vigência (30/08/2024), aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, como juros de mora, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO BMG S.A.
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo de
ANTONIO TERTULIANO DE SIQUEIRA FILHO
, para:

a) Manter a declaração de inexistência do débito;

b) Reformar a sentença para determinar que
a forma de restituição dos valores
efetivamente descontados do benefício previdenciário
do autor seja apurada em liquidação de sentença
, observando-se a modulação temporal do Tema 929/STJ, com restituição simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para eventuais descontos posteriores a essa data;

c) Autorizar a compensação dos valores efetivamente disponibilizados ao autor, a ser apurada em liquidação de sentença, cabendo ao banco demonstrar, além do TED já juntado aos autos, outros elementos que comprovem a efetiva disponibilização dos valores, e ao autor demonstrar que não recebeu ou não se beneficiou das quantias, caso assim sustente;

d) Manter a condenação por danos morais no valor de R$ 9.000,00;

e) Corrigir os consectários legais conforme fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026